Tribunal: TJMT
Processo: 0000917-48.2015.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Embargos de Declaração n. 0000917-48.2015.8.11.0022
Embargante: Nilde Nogueira Alves
Embargado: Município de Pedra Preta
E M E N T A
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ – OMISSÃO SANADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.
Do Recurso de Embargos de Declaração
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Nilde Nogueira Alves, em face da decisão monocrática que proferi, declinando da competência, para o julgamento do recurso interposto neste feito, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no IRDR n. 85560/2016.
A Embargante sustenta que aquela decisão é obscura e omissa, porquanto os Juizados Especiais da Fazenda Pública não são competentes para processar e julgar feitos que demandem liquidação da sentença, em função de sua iliquidez.
Aduz que, no Juizado Especial da Fazenda Pública, não se faz a liquidação da sentença, nem se executam julgados de outros órgãos.
Assevera que, diante da Competência do Juízo Cível, para processar e julgar o feito, o recurso, igualmente, deve ser julgado pelo Tribunal de Justiça, razão pela qual requer o provimento do mesmo recurso, a fim de reformar a decisão que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.
Consta dos autos que, à inicial, distribuída em 21/07/2015, foi atribuído o valor de 5.825,60 (cinco mil e oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), cuja causa de pedir diz respeito às perdas havidas em decorrência da conversão da moeda – URV.
Não obstante o entendimento firmado, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016 –, de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, não existe óbice para julgar o recurso de apelação, por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, visto que a sentença foi prolatada pelo juízo da Justiça Comum, o que não torna este juízo incompetente para o julgamento do apelo.
Demais disso, em se tratando de matéria de competência, esta se sobrepõe ao entendimento firmado pelo IRDR, não havendo, assim, nenhum óbice ao julgamento do recurso de apelação por este colegiado.
Com estas considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração, para o fim de tornar sem efeito a decisão invectivada (id. 88624497) e, por consequência, procedo ao julgamento do Recurso de Apelação.
Do Recurso de Apelação e do Reexame Necessário
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Município de Pedra Preta, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por Nilde Nogueira Alves, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos, para condenar o Requerido no pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV, a partir do período não prescrito, tendo por base o percentual máximo de 11,98%, cujo valor será apurado na liquidação da sentença, com correção monetária pelo INPC, até o advento da Lei 11.960/2009, e, após, pelos índices oficiais de remuneração básica (TR) e juros aplicados na caderneta de poupança.
Alega o Recorrente que, por ser a União a responsável pela edição da medida provisória, da qual teriam se originado os prejuízos decorrentes da conversão da moeda, deve ser declarada a incompetência absoluta da Justiça Estadual, para conhecer e processar a presente lide, e, por consequência, deve ser determinada a remessa destes autos para a Justiça Federal.
Aventa a preliminar de ausência de interesse processual, porque a Requerente entrou em exercício após a edição da Lei 8.880/1994.
Aduz a prejudicial de mérito da prescrição, pois a pretensão da Requerente, de eventual correção, em virtude da promulgação da Lei 8.880/1994, prescreveu em maio de 1999.
Assevera que, para os servidores pertencentes aos quadros do Poder Executivo, não se aplica a disposição do artigo 168, da Constituição Federal, pois os vencimentos são pagos no mês seguinte ao da prestação dos serviços, razão pela qual, não se verifica defasagem remuneratória, em virtude da conversão em URV, no último dia do mês de competência.
Afirma que o pleito da Requerente fere o Princípio da Separação dos Poderes, porque não compete ao Judiciário legislar acerca da remuneração dos servidores públicos.
A Apelada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de motivos que justifiquem a intervenção ministerial no presente feito (id. 72804989).
É o relatório.
Decido
Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Pedra Preta contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por Nilde Nogueira Alves, julgou, parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o Requerido ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV.
Consta dos autos que Nilde Nogueira Alves ajuizou a Ação de Cobrança, em face do Município em foco, alegando que é servidora pública e faz jus à incorporação de 11,98% da respectiva remuneração e seu pagamento, em decorrência das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário, quando da conversão do Cruzeiro Real em URV.
Ao analisar os pedidos da inicial, o Juízo singular julgou-os nos seguintes termos:
Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para condenar o Requerido ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de margo de 1994, determinando a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, excluindo-se, evidentemente, as parcelas abarcadas pela prescrição.
A correção monetária deve incidir desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o advento da Lei n° 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança até 24/03/2015 e, a partir de 25/03/2015 a correção monetária seja calculada pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial — IPCA-E, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas AD|'s 4.357/DF e 4.425/DF.
Os juros moratórios incidirão a partir da citação, com aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 (redação dada pela Lei n° 11.960/09).
DECLARO PRESCRITOS, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC, os débitos anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda, ou seja, os vencidos antes de 21/07/2010 (sumula 85 do STJ).
CONDENO o Requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados sobre o valor do valor da condenação atualizada, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4°, inciso II, do Código de Processo Civil.
Com efeito, registro que, a respeito da matéria de prescrição, havia uma posição firmada, no sentido da tese sustentada pela parte autora, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV –, e haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação; contudo, as Cortes Superiores, em recentes acórdãos, têm proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento.
Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. 1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF. 1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação. 2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira. 3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes. 4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020).
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019).
Por oportuno, veja-se, também, o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014). (Destaquei).
Nesse contexto, no exame da situação vertente, em razão dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, citados alhures, imperioso reconhecer a prescrição nos casos em que a edição de lei, que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.
E, na espécie, verifica-se que decorreram mais de 05 (cinco) anos, entre o advento da Lei Municipal n. 037, que dispõe sobre o lotacionograma geral do Poder Executivo e dá outras providências, editada no ano de 2002 e o ajuizamento da ação, ocorrido em 21/07/2015, de sorte que está prescrita a pretensão da parte Autora, para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.
Diante desse cenário, entendido que a data da lei que reestruturou a carreira e o regime remuneratório do servidor são os termos para o início do prazo prescricional, e, uma vez decorrido o lapso de 05 (cinco) anos, sem que tenha sido promovida a respectiva ação de cobrança, alternativa não resta senão o reconhecimento da prescrição, devendo ser provido o presente recurso.
Em razão do reconhecimento da prescrição, resta prejudicada a análise das demais teses recursais e da remessa necessária.
Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação do Município de Pedra Preta, para o fim de reconhecer a prescrição e, por consequência, julgo extinto o processo, nos termos do art. 487, II do CPC, retificando o ato sentencial, nos termos do apelo.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de agosto de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.